Tribunal: STF
Processo: ARE 1327995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. ART. 37, §6º, DA CRFB. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ART. 5º, XXXVI, DA CF. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 826. RE 884.325-RG. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na presente hipótese. 



    I. Caso em exame



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado, ao afastar a aplicação do Tema 826 da repercussão geral, no caso concreto, na fase de execução, incorreu em vício previsto no art. 1.022 do CPC. 



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia dos autos foi amplamente debatida pelo Colegiado e decidida de acordo com a posição majoritária da Segunda Turma desta Corte, no sentido da incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF e porque inaplicável, à espécie, o Tema 826 da sistemática da repercussão geral. 



    4. O recente precedente desta Segunda Turma no ARE 1.312.127-AgR-terceiro, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, citado pela ora Recorrente, cujo agravo interno foi provido, por maioria de votos, não se aplica, à hipótese, tendo em vista as peculiaridades dos presentes autos. 



    5. Não houve omissão em relação ao art. 5º, XXXVI, da CF, considerando que o aresto recorrido afirmou que a matéria demandaria o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional (Tema 660 da repercussão geral).



    6. Além disso, no ponto, nem é cabível recurso a esta Suprema Corte, uma vez que a Vice-Presidência do STJ inadmitiu o apelo extremo, com base no art. 1.030, I, do CPC (aplicação de tema da repercussão geral). 



    7. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”.



    8. Ademais, por ocasião do julgamento da Rcl 47.468, de minha relatoria, decisão transitada em julgado, vinculada a este processo e ajuizada pela União, ora Recorrente, ficou destacada a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado (Tema 826). 



    9. A Embargante, portanto, busca indevidamente a rediscussão da matéria, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, o que não se admite nesta via.



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Embargos de declaração rejeitados.